Tribunal: TJMT
Processo: 0013428-30.2018.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013428-30.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (REPRESENTANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO — INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NAS RAZÕES RECURSAIS — APRECIAÇÃO REGULAR PELO COLEGIADO. ERRO DE FATO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA — INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ribeirãozinho contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em julgamento de apelações cíveis e remessa necessária, deu parcial provimento aos recursos das partes para afastar a multa prevista no art. 119, II, do Código Tributário Municipal, fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação e reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional de 70% em desfavor da Fazenda Pública e 30% em desfavor da parte autora. O embargante apontou: (i) erro material quanto à atribuição do ônus da prova ao Município; (ii) julgamento além do pedido, por ter o acórdão afastado a multa sem que houvesse pedido autônomo nesse sentido; e (iii) omissão quanto aos critérios adotados para a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover recurso especial do Município, anulou o acórdão que havia apreciado os embargos de declaração e determinou novo julgamento pelos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em julgamento além do pedido ao afastar a multa administrativa, diante da alegação de que a parte autora não teria formulado pedido autônomo de exclusão da penalidade; (ii) se há erro de fato ou omissão quanto à atribuição do ônus de prova ao Município em relação à demonstração da prestação de serviços nos limites territoriais; e (iii) se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação dos critérios utilizados para a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Há vício omissivo no acórdão embargado, pois não foi enfrentada expressamente a alegação de ausência de pedido autônomo de exclusão da multa. A omissão é passível de integração pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a sanação da omissão não implica reforma do julgado, pois o exame do ponto conduz à mesma conclusão adotada no acórdão.

4. Não há falar em julgamento além do pedido. Da leitura da petição inicial da ação anulatória, verifica-se que a parte autora postulou expressamente o afastamento da penalidade como consequência da capitulação equivocada perpetrada pelo fisco, argumento reiterado nas razões do recurso de apelação. O pedido estava regularmente deduzido e submetido à apreciação do colegiado, não configurando decisão fora dos limites da lide. Ademais, o próprio Município reconheceu administrativamente o erro na capitulação originária, alterando o enquadramento da multa do art. 119, II, "c", para o art. 119, II, "b", do Código Tributário Municipal, o que reforça a legitimidade do pleito da parte autora.

5. Não há erro de fato nem omissão quanto ao ônus da prova. O acórdão embargado examinou a questão com fundamento nos arts. 373 e 374 do Código de Processo Civil, concluindo que a ausência de notas fiscais não autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador, incumbindo ao Município a demonstração da efetiva prestação de serviços nos limites de seu território. A ausência de notas fiscais de parte dos prestadores de serviço, reconhecida na sentença de origem, impede que o fisco atribua, por presunção, a integralidade dos valores contratuais à base de cálculo do tributo. O que pretende o embargante é rediscutir o mérito da questão probatória, conduta vedada em sede de embargos de declaração.

6. Não há omissão quanto à fundamentação dos honorários advocatícios. O acórdão embargado indicou que a sucumbência recíproca decorreu do fato de a parte autora ter decaído do pedido de dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, enquanto o Município sucumbiu quanto ao afastamento da multa. A distribuição proporcional encontra amparo nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, e a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo, exclusivamente para integrar o acórdão embargado com a expressa análise da alegação de julgamento além do pedido referente à multa administrativa, sanando a omissão apontada, mantendo-se, em sua integralidade, os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "O pedido de afastamento de multa administrativa formulado na petição inicial como consequência direta da capitulação equivocada do fisco e reiterado nas razões recursais caracteriza pedido regularmente deduzido, não configurando julgamento além do pedido a decisão que o aprecia e acolhe.

A ausência de notas fiscais de prestadores de serviço não autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador do ISSQN, incumbindo ao Município a demonstração efetiva da prestação de serviços nos limites de seu território para fins de tributação proporcional.

A fundamentação concisa em matéria de distribuição proporcional de honorários sucumbenciais, desde que indique os elementos de fato e de direito determinantes da conclusão adotada, não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §4º, II; 86; 373; 374; 489, §1º; 492; 1.022, I, II e III; LC n. 116/2003, art. 7º, §1º; CTN, arts. 142; 145, I a III; 149, I a IX e parágrafo único; 150, §4º; Código Tributário Municipal de Ribeirãozinho, art. 119, II, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp interposto pelo Município de Ribeirãozinho/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, que anulou o acórdão dos embargos de declaração e determinou novo julgamento pelo Tribunal de origem; TJMT, NU 1006405-70.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.12.2021; TJMT, NU 0000057-06.2012.8.11.0005, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0013428-30.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO, MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Ribeirãozinho,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra do Dr. Edson Dias Reis, que julgou parcialmente procedente os recursos de apelação apresentados pelas partes, nos seguintes termos:

a) dou parcial provimento ao recurso da empresa Matrincha Transmissora de Energia (Tp Norte) S.A., para afastar a multa aplicada com base no art. 119, II, do CTM;

b) dou parcial provimento ao recurso do Município de Ribeirãozinho para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam fixados na liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para que: 1) incida sucumbência recíproca entre as partes, com a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 70% (setenta por cento) em desfavor da Fazenda Pública e em 30% (trinta por cento) em desfavor da parte autora; 2) determinar que o abatimento seja realizado através de retificação do auto de infração existente e não “através de novo lançamento do tributo”.

Nos embargos de declaração opostos pelo Município de Ribeirãozinho, o embargante aponta a existência de erro material, omissão e julgamento além do pedido.

Em relação ao erro material, sustenta que, o acórdão incorreu em equívoco ao atribuir ao Município o ônus de comprovar a prestação de serviços dentro de seu território, quando esse fato seria incontroverso nos autos — a própria autora da anulatória teria reconhecido a execução dos contratos na extensão do Município, sem qualquer alegação de inexecução parcial.

Argumenta que, as notas fiscais das empresas Tabocas, Leme Engenharia e Engelmig Elétrica não foram trazidas aos autos pela autora, e que a fiscalização realizou o cálculo proporcional com base nos contratos e nos documentos apresentados, o que afastaria a tese de mera estimativa acolhida no acórdão.

Quanto ao julgamento além do pedido, o Município sustenta que o acórdão afastou a multa prevista no art. 119, II, "c", do Código Tributário Municipal, quando a multa efetivamente aplicada no auto de infração, após revisão administrativa, correspondia ao art. 119, II, "b", do mesmo diploma — multa de 50% por recolhimento a menor, e não de 100% por ausência de recolhimento.

Aduz que, a questão da multa foi utilizada pela autora apenas como fundamento do pedido de nulidade do auto de infração, e não como objeto autônomo de pedido de exclusão ou redução. Dessa forma, ao afastar a multa, o acórdão teria inovado além dos limites do pedido, configurando julgamento fora do que foi requerido.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto aos critérios adotados para o arbitramento proporcional dos honorários sucumbenciais, alegando que o acórdão não apresentou fundamentação para a fixação em 70% em desfavor da Fazenda Pública, especialmente porque o pedido principal da anulatória — nulidade do auto de infração — não foi acolhido, o que, a seu ver, imporia a inversão das proporções fixadas.

Requer, ao final, a atribuição de efeito modificativo aos embargos, com a consequente reforma do acórdão nos pontos indicados, bem como o prequestionamento dos arts. 373, 374, 489, §1º, 492 e 1.022 do CPC, e dos arts. 145 e 149 do CTN.

Contrarrazões no id. 189894684.

As partes apresentaram embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos pelo então Relator Dr. Edson Dias Reis
, tão somente para alterar a fundamentação em relação ao afastamento da multa aplicada com base no art. 119, II, “b”, do CTM.

Diante do julgamento desfavorável, ambas as partes interpuseram recursos especiais: o da Matrinchã Transmissora de Energia (Tp Norte) S.A., foi inadmitido, enquanto o do Município foi admitido.

A Embargada manejou agravo em recurso especial perante o STJ.

Em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Município de Ribeirãozinho/MT, anulando o acórdão que havia apreciado os embargos de declaração e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo julgamento dos aclaratórios. Já o agravo em recurso especial interposto pela Autora não foi conhecido.

Na decisão do ministro AFRÂNIO VILELA, que apreciou o recurso especial, foi reconhecido (...)
omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, que trata da suposta ocorrência de decisão extra petita, uma vez que, segundo o município recorrente, a ação originalmente não teria requerido afastamento da multa administrativa
(...) e, em consequência, anulou o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento dos aclaratórios.

Os autos aportaram no TJMT, tendo sido determinada a remessa a esta Câmara para o cumprimento do acórdão proferido pela Corte Superior.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0013428-30.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO, MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – MT,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra do Dr. Edson Dias Reis, que julgou parcialmente procedente os recursos de apelação apresentados pelas partes, nos seguintes termos:

a) dou parcial provimento ao recurso da empresa Matrinchã Transmissora de Energia (Tp Norte) S.A., para afastar a multa aplicada com base no art. 119, II, do CTM;

b) dou parcial provimento ao recurso do Município de Ribeirãozinho para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para que: 1) incida sucumbência recíproca entre as partes, com a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 70% (setenta por cento) em desfavor da Fazenda Pública e em 30% (trinta por cento) em desfavor da parte autora; 2) determinar que o abatimento seja realizado através de retificação do auto de infração existente e não “através de novo lançamento do tributo”.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ISSQN – CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – DEDUÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA NAS NOTAS FISCAIS – COBRANÇA DO ISS SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE FORMA PROPORCIONAL AO LIMITE DO MUNICÍPIO – CONTRATOS DE SUBEMPREITADA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO – MULTA DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO APLICADA – ART. 119, II, “C”, DO CTM – ILEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO PELO FISCO – IMPOSTO ENTENDIDO COMO DEVIDO RECOLHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85, § 4º, II DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. “Não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN quando a prestadora dos serviços não discrimina nas notas fiscais os materiais foram efetivamente adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra.” (N.U 0000057- 06.2012.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

3. A apresentação de notas fiscais com menções genéricas à utilização de materiais sem a devida discriminação dos materiais impossibilita a verificação pelo Fisco, de modo que não há como se efetuar a dedução dos materiais.

4. Não há como se estimar que houve evasão fiscal pela ausência de emissão ou de apresentação de notas fiscais, não podendo se estimar que houve a prestação dos serviços nos limites territoriais do Município, devendo essa estar devidamente demonstrada.

5. Não há como aplicar a multa prevista no art. 119, II, “c”, do Código Tributário Municipal, uma vez que no caso não houve falta de recolhimento do imposto devido, dado o fato de que a empresa, na condição de substituta tributária, reteve e efetuou o pagamento do ISSQN entendido como devido.

6. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.

8. Recursos parcialmente providos e, em sede de remessa necessária, sentença parcialmente retificada.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências sobre os fatos aqui discutidos.

Compulsando os autos, observa-se que a ora embargada ajuizou a ação anulatória de origem, visando o cancelamento do lançamento tributário.

A empresa sustentou, em síntese, que. o Município extrapolou sua competência tributária ao considerar a integralidade do preço dos contratos como base de cálculo do ISSQN, desconsiderando que a obra abrangia o território de outros municípios, e que deveriam ser deduzidos os materiais empregados na execução dos serviços.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o Município de Ribeirãozinho reduzisse proporcionalmente o débito, restringindo a base de cálculo do imposto aos fatos geradores consumados dentro de seu limite territorial, nos termos do art. 7º, §1º, da LC n. 116/2003, mediante retificação do auto de infração.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O acórdão embargado, proferido em 26 de setembro de 2023, deu parcial provimento aos recursos, para: afastar a multa aplicada com fundamento no art. 119, II, "c", do Código Tributário Municipal, em razão de a empresa haver retido e recolhido o imposto que entendia devido; fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC; e, em sede de remessa necessária, determinar a retificação do auto de infração existente — e não novo lançamento — bem como reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários em 70% em desfavor da Fazenda Pública e 30% em desfavor da parte autora.

Manteve, contudo, a necessidade de demonstração efetiva da prestação dos serviços nos limites territoriais do Município, a ser apurada em liquidação de sentença.

Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

Nos embargos apresentados pela empresa Embargada, foi alegado dois vícios no acórdão. O primeiro diz respeito a obscuridade, omissão e contradição quanto à multa de ofício.

Sustentou, em síntese, que, o dispositivo do acórdão menciona apenas o art. 119, inciso II, do Código Tributário Municipal, sem indicar a alínea correspondente, gerando dúvida sobre se foi afastada apenas a multa originalmente prevista na alínea "c" — de 100%, já descartada na própria fase administrativa — ou também aquela mantida pelo Município na alínea "b", de 50%, que é a efetivamente cobrada nos autos.

O segundo vício apontado é a contradição entre o reconhecimento, pelo próprio acórdão, de que houve erros de direito e de critério jurídico no lançamento tributário — tanto na penalidade aplicada quanto no método de apuração da base de cálculo — e a conclusão adotada de não anular o auto de infração, autorizando sua mera retificação por liquidação de sentença.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que, reconhecidos os erros de direito e os critérios jurídicos ilegais adotados no lançamento, seja determinada a anulação do auto de infração, facultado ao Município proceder a novo lançamento dentro do prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional. Formula, também, prequestionamento dos arts. 142, 145, I a III, e 149, I a IX e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Já o Município embargante alegou erro material, omissão e julgamento além do pedido. Em relação ao erro material, sustenta que o acórdão incorreu em equívoco ao atribuir ao Município o ônus de comprovar a prestação de serviços dentro de seu território, quando esse fato seria incontroverso nos autos — a própria autora da anulatória teria reconhecido a execução dos contratos na extensão do Município, sem qualquer alegação de inexecução parcial. Argumenta que as notas fiscais das empresas Tabocas, Leme Engenharia e Engelmig Elétrica não foram trazidas aos autos pela autora, e que a fiscalização realizou o cálculo proporcional com base nos contratos e nos documentos apresentados, o que afastaria a tese de mera estimativa acolhida no acórdão.

Quanto ao julgamento além do pedido, o Município sustenta que o acórdão afastou a multa prevista no art. 119, II, "c", do Código Tributário Municipal, quando a multa efetivamente aplicada no auto de infração, após revisão administrativa, correspondia ao art. 119, II, "b", do mesmo diploma — multa de 50% por recolhimento a menor, e não de 100% por ausência de recolhimento. Aduz que a questão da multa foi utilizada pela autora apenas como fundamento do pedido de nulidade do auto de infração, e não como objeto autônomo de pedido de exclusão ou redução. Dessa forma, ao afastar a multa, o acórdão teria inovado além dos limites do pedido, configurando julgamento fora do que foi requerido.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto aos critérios adotados para o arbitramento proporcional dos honorários sucumbenciais, alegando que o acórdão não apresentou fundamentação para a fixação em 70% em desfavor da Fazenda Pública, especialmente porque o pedido principal da anulatória — nulidade do auto de infração — não foi acolhido, o que, a seu ver, imporia a inversão das proporções fixadas.

Requer, ao final, a atribuição de efeito modificativo aos embargos, com a consequente reforma do acórdão nos pontos indicados, bem como o prequestionamento dos arts. 373, 374, 489, §1º, 492 e 1.022 do CPC, e dos arts. 145 e 149 do CTN.

Ao analisar os recursos, o então Relator Dr. Edson Dias Reis, os acolheu em parte, nos seguintes termos:
acolho parcialmente ambos os embargos de declaração
, tão somente para alterar a fundamentação em relação ao afastamento da multa aplicada com base no art. 119, II, “b”, do CTM.

Diante do julgamento desfavorável, ambas as partes interpuseram recursos especiais: o da
Matrinchã Transmissora de Energia (Tp Norte) S.A.,
foi inadmitido, enquanto o do Município foi admitido.

Ao final, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Município de Ribeirãozinho/MT, anulando o acórdão que havia apreciado os embargos de declaração e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo julgamento dos aclaratórios.

Dessa forma, considerando que a declaração de nulidade foi apenas quanto ao recurso apresentado pelo Município de Ribeirãozinho/MT, passo ao seu julgamento.

O Município embargante sustenta que, o acórdão embargado incorreu em julgamento além do pedido ao afastar a multa prevista no art. 119, II, "c", do Código Tributário Municipal, sob o argumento de que a parte autora não teria requerido, na ação anulatória, o afastamento ou a redução da penalidade — mas apenas a anulação integral do auto de infração.

Assiste razão ao embargante no ponto específico da omissão: o acórdão, com efeito, não enfrentou expressamente a alegação de que a pretensão anulatória não conteria pedido autônomo de exclusão da multa.

Há, portanto, vício omissivo passível de integração pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o acolhimento da omissão não implica a reforma do julgado, pois o exame do ponto conduz à mesma conclusão já adotada pelo acórdão.

Com efeito, da leitura da petição inicial da ação anulatória, verifica-se que a parte autora, ao tratar da multa aplicada, afirmou expressamente, na peça inaugural: "uma vez reconhecido pela própria Ré o erro na capitulação da infração, a anulação da penalidade imposta é medida que se impõe" (id. 147748198 — Pág. 5).

O argumento foi reiterado nas razões do recurso de apelação, nas quais a Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. postulou o afastamento da penalidade.

Dessa forma, a parte autora não se limitou a invocar a ilegalidade da multa como argumento de reforço ao pedido de anulação global do auto de infração.

Ao contrário, requereu o afastamento da penalidade como consequência da capitulação equivocada perpetrada pelo fisco. O pedido, portanto, estava presente e foi regularmente submetido à apreciação do órgão colegiado, não havendo falar em decisão fora dos limites da lide.

Registre-se, ainda, que, o próprio Município, em fase administrativa, reconheceu o erro na capitulação originária e alterou o enquadramento da multa do art. 119, II, "c", para o art. 119, II, "b", do Código Tributário Municipal, passando a cobrar penalidade equivalente a 50% do valor do imposto. Esse reconhecimento reforça a legitimidade do pleito deduzido pela parte autora quanto à ilegalidade da penalidade aplicada.

Assim, a omissão é sanada para integrar o acórdão com a expressa análise do ponto, mantendo-se, contudo, a conclusão de que o afastamento da multa era medida que se impunha diante do próprio reconhecimento, pela autoridade fiscal, da inadequação do enquadramento original.

Da alegação de erro de fato quanto ao ônus da prova

O Município alega que o acórdão incorreu em grave erro ao atribuir-lhe o ônus de demonstrar a prestação de serviços nos limites do seu território, considerando que a execução dos contratos correspondentes à extensão de 16 km não teria sido impugnada pela parte autora, que se teria limitado a contestar o critério de proporcionalidade adotado pelo fisco.

O argumento não merece acolhimento.

A questão relativa ao ônus da prova foi devidamente examinada pelo acórdão embargado, que concluiu, com fundamento nos elementos dos autos e na jurisprudência desta Corte, que a mera ausência de apresentação de notas fiscais não autoriza presumir a ocorrência do fato gerador, cabendo ao Município demonstrar que os serviços foram efetivamente prestados dentro do seu limite territorial.

Essa conclusão decorre diretamente da interpretação dos arts. 373 e 374 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada sobre a matéria tributária.

A tese do embargante de que a execução integral dos contratos seria fato incontroverso não encontra respaldo nos autos.

A discussão nos autos não se resumia à metragem da linha de transmissão passante pelo território municipal, mas envolvia também a aferição das notas fiscais emitidas em face de cada contrato específico e dos valores efetivamente atribuídos a cada trecho. A ausência de notas fiscais de parte dos prestadores de serviço — reconhecida expressamente na sentença de origem — impede que o fisco, por presunção, atribua a integralidade dos valores contratuais à base de cálculo do tributo municipal.

Não há, portanto, erro de fato, omissão ou contradição no ponto.

O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da questão probatória, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Da alegação de omissão quanto aos critérios dos honorários advocatícios

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não expor os critérios adotados para fixar a distribuição dos honorários advocatícios em 70% em desfavor da Fazenda Pública e 30% em desfavor da parte autora.

Também nesse ponto o recurso não merece acolhimento. O acórdão embargado tratou da questão sucumbencial de forma suficiente, indicando que a sucumbência recíproca se justificava em razão de a parte autora ter decaído do pedido de dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN — parte significativa da pretensão deduzida —, enquanto o Município sucumbiu quanto ao afastamento da multa.

A distribuição proporcional fixada encontra amparo nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, e a fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para justificar a conclusão adotada.

Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, na forma da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
ACOLHO em parte, os presentes embargos, apenas com a finalidade de integrar o acórdão recorrido, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026